Tribunal: TJMT
Processo: 1018797-63.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018797-63.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), RODRIGO JOEL KISSLER - CPF: 940.454.021-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVA UBIRATÃ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO – FLORESTA NATIVA – CESSAÇÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS – APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – DEVIDO – DANO AO MEIO AMBIENTE – DEMONSTRADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado o desmatamento de floresta nativa, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, e que, em razão da degradação, a área tornou-se de risco e pode causar severos danos ambientais, mantém-se a decisão que obsta a ação lesiva e determina elabora projeto para a recuperação da área.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Rodrigo Joel Kissler, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que o Recorrente se abstenha de desmatar as áreas de floresta nativa no imóvel rural descrito nos autos de infração n. 9175109-E e 9175110-E, sem autorização prévia do órgão ambiental competente, bem como protocole, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, junto ao órgão competente, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a fim de recompor o ambiente degradado, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese de descumprimento da presente decisão.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando que foi autuado em 04/06/2018, sob a alegação de que havia destruído área de floresta nativa, objeto especial de preservação, sem autorização da autoridade ambiental competente, embora a fiscalização do IBAMA tenha acontecido em 29/05/2018.

Sustenta que, nos procedimentos de autuação e embargo, não há demonstração de que modo o IBAMA apurou ser ele o proprietário de referidas áreas, bem como

de que forma foram verificados os polígonos geográficos que conformariam as áreas que tiveram florestas supostamente destruídas.

Assevera que não infringiu qualquer norma regulamentar, dado que é considerada área consolidada, somado ao fato de a sua área rural possuir natureza de “pequena propriedade”.

Salienta a impossibilidade material de apresentação do PRAD, no prazo de 90 (noventa), pois, primeiro tem que obter a inscrição do seu imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural – CAR.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso,
para reformar a decisão interlocutória agravada, indeferindo a tutela de urgência postulada na ação de base.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, consoante a decisão apensa aos autos (id. 28915455).

O Agravado apresentou contraminuta ao recurso, na qual rechaça os argumentos expendidos e pugna pelo seu desprovimento (Id. 30996957).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na qual, por meio do parecer do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento, para que seja mantida a decisão recorrida (id. 33120487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Rodrigo Joel Kissler, contra a decisão prolatada nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que o Recorrente se abstenha de desmatar as áreas de floresta nativa, no imóvel rural descrito nos autos de infrações n. 9175109-E e 9175110-E, sem autorização prévia do órgão ambiental competente, bem como protocole, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, junto ao órgão competente, o

Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a fim de recompor o ambiente degradado, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese de descumprimento da presente decisão.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou a Ação Civil Pública, em face de Rodrigo Joel Kissler, com fundamento de que foi apurado, no Inquérito Civil, a destruição de duas áreas de floresta nativa, de propriedade do requerido, sendo uma de 26,64 ha na Fazenda Rio Bonito I e a outra de 76,4622 ha na Fazenda Rio Bonito II, ambas em região de bioma amazônico, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença de órgão ambiental competente.

Requereu, assim, a concessão da tutela de urgência para o fim de determinar à parte requerida o cumprimento da obrigação de fazer e não fazer, abstendo-se de desmatar, de qualquer forma, as áreas de floresta nativa dos imóveis descritos nos autos de infrações ns. 9175109-E e 9175110-E, bem como, nos termos de embargos ns. 776828-E e 776829-E, sem autorização prévia do órgão ambiental competente, e a protocolar em juízo e no órgão ambiental competente o plano de recuperação de área degradada.

O Magistrado singular, por entender que ficou demonstrada a lesão ao meio ambiente, concedeu o pleito liminar (id. 27713481).

Contra esta decisão, Rodrigo Joel Kissler interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, pretendendo a reforma da decisão agravada.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão agravada que deferiu o pedido liminar na Ação Civil Pública, de forma a verificar se estão, ou não, presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, sob pena de supressão de instância.

Não obstante as razões apresentadas pelo Agravante, entendo que, no caso de área de preservação, constatado que a atividade humana cause efetivo dano ao meio ambiente, ainda que potencialmente, devem ser tomadas as providências de urgência.

No caso em questão, a tutela foi concedida para evitar o prolongamento de atos danosos, motivo pelo qual não há argumentos suficientes a ensejar a sua modificação, pois os elementos de provas, constantes do caderno processual, demonstram que o Ministério Público obteve êxito de comprovar que houve o desmatamento de floresta nativa sem autorização ou licença do órgão ambiental, conforme demonstrado por meio dos autos de infração ns. 9175109-E e 9175110-E, bem como nos termos de embargos n. 776828-E e 776829-E.

Nessa esteira, tenho que o Agravante não apresentou argumentos que demonstrem a probabilidade do direito invocado, bem assim o perigo de dano ou resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A decisão agravada está em conformidade com o que estabelece o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil, que determina:

Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Logo, tenho que,
ao realizar desmatamento, sem a indispensável licença ou autorização do órgão ambiental competente, é inegável que o Agravante, além de violar flagrantemente disposições constantes na legislação ambiental vigente, tem ocasionado danos ambientais no local, comprometendo a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental assegurado no artigo 225, da Constituição Federal.

Outrossim, insta consignar que o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira preventiva, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

Por sua vez, a Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências, estabelece, no artigo 14, § 1
o
, que, sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Nessa linha, no que tange à determinação de apresentação do PRAD, para a recuperação da área desmatada, de igual forma, é medida que integra a necessária recuperação do dano, e não caracteriza qualquer prejuízo contra o Agravante.

Assim, deve o Agravante apresentar o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD –, perante a SEMA/MT e tomar todas as medidas necessárias para a recomposição ambiental, porquanto, ciente da irregularidade, não pode o causador do dano relegar ao futuro a solução da questão.

Enfatizo que, na hipótese, têm-se, de um lado, a preservação e a proteção do meio ambiente e, de outro, os possíveis danos patrimoniais ao Agravante. No contrabalanço entre os dois valores em jogo, na insofismável aplicação do princípio da ponderabilidade, opto, nesta seara recursal, por garantir o necessário para a proteção do primeiro, que é um bem de uso comum do povo e um direito de todos os cidadãos, das gerações presentes e futuras, estando o Poder Público e a coletividade obrigados a preservar o meio ambiente equilibrado e sustentado.

Ao demais, deve-se realçar que a questão apresentada somente poderá ser analisada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação civil pública, quando então se dará o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Com essas considerações, a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020